Tribunal: STJ
Processo: 5035986-49.2022.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826902 - RS(2024/0475306-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: FELIPE GERHARDT DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO RICARDO ANDRADE NOBRE - RS104144
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PRINCÍPIO DO
E
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NAO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b2aa7391-d86c-4596-8c15-d343a6f7bfb1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826902 - RS(2024/0475306-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: FELIPE GERHARDT DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO RICARDO ANDRADE NOBRE - RS104144
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PRINCÍPIO DO
E
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NAO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:

“CIVIL.
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL. INACUMULABILIDADE.
DANOS MORAIS. JUROS DE OBRA. 1. O STJ, ao julgar o
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 996),
REsp no 1729593/SP,
posicionou-se no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador
é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização
da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 2. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a responsabilidade solidária da CEF deve se dar
a contar do prazo de entrega do imóvel fixado no contrato de
habitacional. Agindo a CEF na condição de agente
financiamento/mútuo
fiscalizadora, e não apenas como agente financeiro, a responsabilidade do
ente deve ser solidária com
Tal solidariedade se
construtora/incorporadora.
estabelece apenas a partir do prazo de entrega previsto no contrato de
Documento eletrônico VDA54542775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:14
Código de Controle do Documento: 6adfa11f-a6e4-4262-b21a-22d8f664b458

financiamento. De outra banda, a construtora é responsável pelo atraso
desde a data final prevista no contrato de promessa de compra e venda.3.
Tendo em conta o decidido pelo STJ ao apreciar o Tema 970, impõe-se o
reconhecimento da impossibilidade de cumulação da indenização prevista em
cláusula penal com a indenização por lucros cessantes, facultando-se ao
credor, porém, optar por um ou outro. 4. Nos termos da jurisprudência desta
Turma, a indenização a título de danos materiais deve ser fixada em 0,5%
sobre o valor do imóvel atualizado (compreendido como o valor
contratualmente previsto, atualizado pelo IPCA-E), por mês de atraso, a
partir da data em que caracterizado o atraso até a data da efetiva entrega do
bem. 5.É pacífico o entendimento de que os juros de obra não devem ser
cobrados após expirado o prazo estipulado para a conclusão do
empreendimento imobiliário.” (e-STJ, fl. 433)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 471-474).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, em conjunto com o Tema 996 do Superior Tribunal de
art. 476
Justiça, ao argumento de que houve condenação por lucros cessantes sem a observância da
“exceptio non adimpleti contractus”, já que a inadimplência do adquirente impediu a entrega das
chaves, hipótese em que a presunção de prejuízo do Tema 996 não seria aplicável.
(ii)
do Código Civil, pois a condenação em lucros cessantes em favor do
art. 884
comprador inadimplente resultou em enriquecimento sem causa, beneficiando quem deu causa
ao não cumprimento contratual.
Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 508)
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no que tange à alegação de violação aos
e 884 do CC, tem-se,
art. 476
no ponto, inviável o debate. Isso porque não se vislumbra o efetivo prequestionamento do teor
dos dispositivos legais citados, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob
pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial,
conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356 do
STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja, o prequestionamento (Enunciados Sumulares 282 e 356 do STF). Por
oportuno, cita-se o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54542775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:14
Código de Controle do Documento: 6adfa11f-a6e4-4262-b21a-22d8f664b458

1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2014,
01/08/2014)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios, devidos ao advogado do recorrido, em 1% (um por cento) sobre o montante fixado
pela origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54542775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:14
Código de Controle do Documento: 6adfa11f-a6e4-4262-b21a-22d8f664b458

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.826.902 / RS
Número Registro: 2024/0475306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50359864920224047100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: FELIPE GERHARDT DE SOUZA
ADVOGADO : PAULO RICARDO ANDRADE NOBRE - RS104144
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:54
Código de Controle do Documento: de20ebbb-0f24-447b-a895-b746d0f8e8a5